Tribunal: TJBA
Processo: 0500286-90.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500286-90.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS APELADO: A.S SILVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ATUALIZADO. REQUERIMENTO DE PESQUISAS ELETRÔNICAS PENDENTE DE RESULTADO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAMENTE RECOLHIDAS. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ELETRÔNICOS DE LOCALIZAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob o fundamento de inépcia da petição inicial pela ausência de indicação de endereço atualizado dos executados, apesar de o exequente ter requerido e custeado diligências para localização por meio dos sistemas eletrônicos do Judiciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção prematura por inépcia da inicial é válida quando pendente a análise de diligências eletrônicas de localização do réu requeridas e custeadas pela parte credora; (ii) definir se a omissão judicial em processar buscas em sistemas conveniados configura negativa de prestação jurisdicional e violação ao dever de cooperação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 319, § 1º, do CPC assegura ao autor o direito de solicitar diligências judiciais para a obtenção de dados necessários à citação quando não os possuir, configurando faculdade processual voltada à viabilização do acesso à justiça. 4. O princípio da cooperação, insculpido no art. 6º do CPC, impõe ao magistrado o dever de agir como agente facilitador da prestação jurisdicional, auxiliando as partes na remoção de óbices ao prosseguimento válido da demanda. 5. A prolação de sentença extintiva sem aguardar o resultado de pesquisas eletrônicas já requeridas e custeadas viola a primazia do julgamento de mérito caracteriza manifesto error in procedendo e cerceamento do direito de ação. 6. A extinção do processo deve ser a última medida adotada, devendo o Judiciário esgotar os meios eletrônicos de localização de devedores disponíveis antes de cogitar o indeferimento da petição inicial por falta de endereço. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. É nula a sentença que extingue o processo sem examinar pedidos de diligência formulados pelo autor para obtenção de endereço do réu, nos termos do art. 319, § 1º, do CPC. 2. A utilização dos sistemas eletrônicos institucionais para localização de endereço dos executados é direito da parte e dever de cooperação do magistrado, não se admitindo a extinção prematura do feito antes do esgotamento de tais medidas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 319, II e §1º, 321, 330, IV, 488. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJBA, Apelação nº 0502702-65.2016.8.05.0039, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 12.11.2025; TJBA, Apelação nº 8006114-20.2022.8.05.0004, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 03.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500286-90.2017.8.05.0039, oriundos da Comarca de Camaçari, em que figuram, como apelante, o Banco Do Brasil S/A, e, como apelados, A.S Silva Construção Civil Ltda – ME, Antonio Oliveira Silva Filho e Ana Maria Soares Farias. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 04